Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-88.2018.8.11.0090
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000008-88.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL FREITAS DA SILVA - CPF: 062.662.121-61 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE PINHO TRINDADE - CPF: 114.643.159-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desclassificação de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Caracterização do motivo fútil. Confissão qualificada. Compensação entre agravante e atenuante. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que desclassificou o homicídio qualificado pelo motivo fútil para lesão corporal seguida de morte e o condenou a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) a agravante do motivo fútil não caracterizada por ter ocorrido discussão prévia entre apelante e vítima; (2) reconhecimento da confissão espontânea; (3) compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a “
circunstância atenuante da confissão espontânea
”

III. R
azões de decidir

Os elementos probatórios demonstram que “
não houve entrevero anterior ou prévia animosidade entre a vítima e o agente
”, a elidir a versão defensiva de que teria ocorrido uma discussão prévia entre apelante e vítima

O “
motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” e pode ser caracterizado em situação de “
desavença quanto à propriedade de aparelho celular
”.

O c. STJ possui entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Em julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, diante da dificuldade em se concluir pela utilização da atenuante por parte dos jurados, mostra-se suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário ou alegada pelo réu em seu depoimento, “
ainda que a confissão tenha sido realizada com ressalvas, em base, por exemplo, em tese de legítima defesa
”, o que se verifica no caso.

“
A confissão, ainda que qualificada, deve ser integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, por serem ambas igualmente preponderantes
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Tese de julgamento:

A confissão qualificada, ainda que realizada com ressalvas ou acompanhada de alegações de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante.

Afigura-se cabível a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes.

Doutrina
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, "a"; 65, III, “d”; 129, § 3o; 33, § 2o, “c”; 44, I; CPP, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021; TJMG, Ap no 1.0699.18.007893-2/002, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7a Câmara Criminal, j. 17.8.2022; Ap no 1.0624.21.000087-0/002, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8a Câmara Criminal, j. 23.2.2023; TJMT, Ap no 1024754-31.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 23.1.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000008-88.2018.8.11.0090 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA CANAÃ DO NORTE

APELANTE(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL FREITAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0000008-88.2018.8.11.0090), que desclassificou o homicídio qualificado pelo motivo fútil para lesão corporal seguida de morte e o condenou a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto - art. 129, § 3o, do CP - (ID 213036188 – fls. 2/9).

O apelante sustenta que: 1) a agravante do motivo fútil não estaria caracterizada porque teria ocorrido discussão prévia com a vítima; 2) deveria ser reconhecida a confissão espontânea; 3) faria jus à compensação integral entre a agravante do motivo fútil com a “
circunstância atenuante da confissão espontânea
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 224990688).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA CANAÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 242673668).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pleito de afastamento da agravante do motivo fútil ou sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Agravante devidamente comprovada nos autos. Agressão que teve início em decorrência de discussão ocasionada por motivo de somenos importância, por conta do sumiço de um aparelho de telefonia celular. Confissão parcial [qualificada] que não atende às exigências para aplicação da atenuante. Dosimetria penal adequada. Parecer pelo desprovimento do recurso..”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 244338175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[... ] no dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 22h05min, na residência particular localizada na Avenida Goiás, n. 121, centro, nas proximidades da Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte-MT, o denunciado Rafael Freitas da Silva, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com intenção de matar, impelido por motivo fútil, munido de arma branca (faca), desferiu um golpe de faca na região torácica do lado esquerdo da vítima Carlos Henrique Pinho Trindade, produzindo-lhe lesões corporais, as quais foram a causa determinante de sua morte..[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio de sua agente signatária, DENUNCIA RAFAEL FREITAS DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inc. II [motivo fútil], com os gravames da Lei no. 8.072/90 e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69) [...].”
(Eulalia Natália Silva Melo, promotora de Justiça – ID 213036183 - fls. 21/24)

Os jurados desclassificaram o delito para lesão corporal seguida de morte ao responderem aos seguintes quesitos:

“QUESITOS

1a Série de Quesitos - Homicidio qualificado

1o Quesito
: No dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 22h05min, na residência particular localizada na Avenida Goiás, no 121, centro, nas proximidades da Prefelitura Municipal de Nova Canaa do Norte, a vitima Carlos Henrique Pinto Trindade sofreu as lesões descritas no exame de corpo de delito, causadas por arma branca?

SIM (4) NÃO (1)

2° Quesito
: O acusado RAFAEL FREITAS'DA SILVA concorreu para o crime?

SIM (4) NÃO (0)

3o Quesito
: O jurado absolve o acusado RAFAEL FREITAS DA SILVA?

SIM (7)

NÃO (4)

4o Quesito
: O jurado desclassifica o delitio de homicídio praticado, pelo acusado RAFAEL FREITAS DA SILVA para lesão corporal seguida de morte?

SIM (4)

NÃO (0) [...].”
(ID 213036187 – fls. 57 – negrito do original)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, na determinação dos §§ 1o e 2o, do art. 492, do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado RAFAEL FREITAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, ajudante de montagem e reformas de silos e secadores, nascido em 18/10/ 1993, natural de Londrina/PR, filho de Francisco Cabral da Silva e Patricia Freitas da Silva, residente na Avenida Golás, no 121, Centro, em Nova Canal do Norte, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 3o°, do Código Penal, e o ABSOLVO da imputação do art. 347 do Código Penal pela absoluta idoneidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV-DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena.

A culpabilidade é normal à espécie; o réu é primário e não possui antecedentes criminais, uma vez que não há notícia do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos no 0012996-45.2015.8.16.0014, que o condenou por infração ao art. 129 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41; sem informações quanto à conduta social; personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o tipo, Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Presente a circunstância agravante do motivo fútil, na forma do art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, pois que o agente agiu impelido por uma discussão a respeito de um aparelho celular, agravo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e (08) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, considerando-se que, malgrado tenha o denunciado confessado a prática do golpe de faca contra a vitima, invocou ela a excludente da ilicitude da legitima defesa.

Não há causas de aumento ou de diminuição, restando definitiva naqueles termos, 04 (quatro) anos e (08) meses de reclusão.

O acionado está detido desde a prisão em flagrante, em 26/12/2017, de modo que, operada a detração do § 2o, do art. 387, do CPP, e por não haver sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, estabeleço o REGIME ABERTO para inicio de cumprimento da reprimenda.

O emprego de violência contra a pessoa e o patamar da pena, superior a 02 (dois) anos, impedem a substituição da corporal por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Estatuto Repressivo Penal [...].”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - ID 213036188 – fls. 2/9)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, “a”).

Extraem-se dos depoimentos prestados por Marcos Aparecido Gonçalves [primo do apelante] e Milena Alves da Silva [namorada de Marcos Aparecido Gonçalves], nas fases policial e judicial (ID 213036180 – fls. 6/7 e 10/11; ID 213036191), que no dia 25.12.2017, por volta das 22h05min, ambos estavam na residência particular localizada na Avenida Goiás, no 121, bairro centro, no município de Nova Canaã do Norte/MT, quando RAFAEL FREITAS DA SILVA [apelante] e Carlos Henrique Pinho Trindade [vítima] discutiram em razão de um aparelho celular e iniciaram uma luta corporal. Em ato contínuo, o apelante desferiu um golpe de faca no lado esquerdo da região torácica da vítima, causando-lhe “
ferimento perfuro-cortante em face lateral do ventrículo esquerdo
”, a qual foi a causa determinante de sua morte por choque hipovolêmico, de acordo com o Laudo Pericial no 510.01.04.2017.00119 (ID 213036184 – fls. 98/100), subscrito por perito oficial médico legista [Paullineli Fraga Martins – CRM/MT 5544].

Essas narrativas foram corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Fernando Junior Gonzaga Liones e Rogério Pereira da Silva], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que ocorreu uma discussão entre RAFAEL FREITAS DA SILVA [apelante] e Carlos Henrique Pinho Trindade [vítima] por causa de um aparelho celular; na sequência, o apelante atingiu a vítima com um golpe de faca em seu tórax, razão pela qual morreu no local dos fatos (ID 213036180 – fls. 2/3 e 4/5; ID 213036191).

No caso, os elementos probatórios demonstram que “
não houve entrevero anterior ou prévia animosidade entre a vítima e o agente
” (TJMT, Ap no 1001012-84.2020.8.11.0087 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.11.2022), a elidir a versão defensiva de que teria ocorrido uma discussão prévia entre apelante e vítima.

Com efeito, o “
motivo é fútil quando notadamente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime que se trata
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 3a ed. São Paulo, 2003, p. 802) e pode ser caracterizado em situação de “
desavença quanto à propriedade de aparelho celular
” (TJMG, Ap no 1.0699.18.007893-2/002 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 7a Câmara Criminal – 17.8.2022).

Logo, a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, “a”) deve ser mantida.

Noutro giro, o Juiz-Presidente não reconheceu a atenuante da confissão ao considerar que “
malgrado tenha o denunciado confessado a prática do golpe de faca contra a vítima, invocou ele a excludente da ilicitude da legítima defesa”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - ID 213036188 – fls. 2/9).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Atente-se, também, que em julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, diante da dificuldade em se concluir pela utilização da atenuante por parte dos jurados, mostra-se suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário ou alegada pelo réu em seu depoimento, “
ainda que a confissão tenha sido realizada com ressalvas, em base, por exemplo, em tese de legítima defesa
” (TJMG, Ap no 1.0624.21.000087-0/002 – Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 8a Câmara Criminal – 23.2.2023), o que se verifica no caso.

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante da confissão.

Outrossim, “
a confissão, ainda que qualificada, deve ser integralmente compensada com a agravante do motivo fútil, por serem ambas igualmente preponderantes
” (TJMT, Ap no 1024754-31.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 1a Câmara Criminal – 23.1.2024), motivo pelo qual readéqua-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, por não inexistirem agravantes ou minorantes, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), sem substituição por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024